Tribunal: TJDFT
Processo: 0709135-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Tráfico de drogas majorado. Imediações de um estabelecimento de ensino. Provas concretas. Condenação mantida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e condenou a apelante como incursa nas penas dos arts. 33, caput, c/c 40, inciso III, da Lei no. 11.343/2006 (Lei de Drogas).
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber se há provas suficientes para a condenação da ré pelo crime de tráfico de drogas, se seria cabível o afastamento da majorante do art. 40, inciso III, da Lei no. 11.343/2006, bem como se é cabível a restituição da quantia em dinheiro apreendida no dia dos fatos.
III. Razões de decidir
3. O simples fato de a recorrente ter alegado ser usuária de drogas não afasta as evidências de que também praticava o tráfico, pois a condição de usuária e de traficante é um cenário comum nesse contexto delitivo.
4. A alegação defensiva de afronta ao art. 155 do CPP não prospera e parte do pressuposto de que a condenação teria se baseado apenas no relato colhido perante a autoridade policial, quando, na verdade, o núcleo da convicção judicial é o depoimento, em Juízo, da testemunha e a filmagem juntada aos autos, sendo o testemunho no inquérito policial, apenas elemento de reforço e não o alicerce da condenação.
5. A aplicação majorante, prevista no art. 40, inciso III, da Lei no. 11.343/2006, é de natureza objetiva, bastando que o crime ocorra nas proximidades de um dos locais elencados no dispositivo, sendo irrelevante perquirir se a traficância visava atingir os frequentadores da localidade.
6. Considerando a quantidade de pena atribuída e a reincidência ostentada pela ré, não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, haja vista que os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal não foram atendidos e o mesmo ocorre em relação à suspensão condicional da pena, prevista no art. 77 do Código Penal.
7. Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.